Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001600-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVANTE), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - SERVIDOR PÚBLICO - PERITO OFICIAL CRIMINAL - ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA –
DECISUM
MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico, quando a anulação de ato administrativo pelo Poder Público repercutir no âmbito dos interesses individuais de servidores ou administrados, é necessária prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se o
decisum
impugnado, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo ao referido recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1055310-04.2019.8.11.0041, interposto pelo
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso
, em favor dos Peritos, deferiu o pedido de liminar, determinando que “
seja suspenso do ato que determinou a supressão do pagamento adicional de insalubridade, oriundo das recomendações do Relatório de Auditoria 23/2019 - CGE/MT e parecer da PGE-MT no 874/SGAC/2019, pena de multa diária.”

Irresignado, o agravante pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que a edição da Lei Complementar Estadual no 502/2013 suprimiu adicional de insalubridade dos substituídos, sendo desnecessário instauração de processo administrativo.

Acrescenta que a necessidade de instauração de processos administrativos nada mais representaria do que um expediente procrastinatório, a prolongar a percepção indevida do adicional por tempo indefinido.

Aduz que a situação apresentada “
gera um duplo dano, pois além da sobrecarga do Poder Judiciário, a Administração Pública também é onerada, gastando recursos públicos com a defesa do Estado e, em casos mais graves, com condenações injustas não revistas pelas instâncias revisionais. Isso representa dano grave de difícil ou impossível reparação aos cofres do Estado e mais sobrecarga ao Poder Judiciário.”

Argumenta
“que está exaustivamente comprovada a ausência de fumus boni iuris por parte do Agravado. Além disso, existe o periculum in mora inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o riso de jamais se ressarcir dos valores inadimplidos pelo Agravado, sem contar o ônus que haveria para mover ação de cobrança em face de mais de 300 servidores.”

Com essas razões, alega ter preenchido os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.33250487).

O agravante interpôs, então, agravo interno contra a decisão que não concedeu o almejado efeito suspensivo, repisando os mesmos termos da petição do agravo de instrumento. (id. 32685971)

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (id. 37346993).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. no 37446980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1055310-04.2019.8.11.0041, interposto pelo
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar suspendendo o ato administrativo que determinou a supressão do adicional de insalubridade então pago aos Peritos Criminais, em conformidade com as recomendações do Relatório de Auditoria 23/2019 - CGE/MT e parecer da PGE-MT no 874/SGAC/2019.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Estabelecido isso, o agravante pugnou pelo provimento do recurso argumentando que é desnecessária a instauração de processo administrativo para a supressão do referido adicional, uma vez que seria procrastinatório, prolongando, assim, a percepção indevida da verba em questão por tempo indefinido.

Ao contrário da fundamentação posta pelo recorrente, contudo, penso que a decisão recorrida não merece reforma.

Analisando não só os fundamentos deste agravo, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito almejado não merece acolhimento, visto que o deferimento da tutela de urgência está adequadamente fundamentado pelo togado singular na falta de oportunização do contraditório e da ampla defesa aos servidores atingidos pela supressão do adicional de insalubridade.

Outrossim, pontua-se na decisão combatida restou evidenciado que o documento de “notificação” acostado aos autos, corroborado pelos demais, revela que após a homologação da recomendação feita pela PGE/MT em 11/10/2019 e a determinação do Secretário, ocorrida em 23/10/2019, não houve tempo hábil para o exercício do contraditório e ampla defesa pelos substituídos em relação à decisão administrativa.

No entanto, a orientação doutrinária e jurisprudencial amplamente sedimentada é no sentido de que quando a anulação de ato administrativo pelo Poder Público repercutir no âmbito dos interesses individuais de servidores ou administrados, é necessária prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.

Em arremate, as disposições do inciso LIV do mesmo dispositivo, acrescenta que
"ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal Federal:

“(...) O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido o RE no 594.296/MG, Tema no 138 da sistemática da repercussão geral, cujo acórdão está assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE: 1248103 RJ - RIO DE JANEIRO 0215699-83.2016.8.19.0001, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: DJe-038 21/02/2020)

Assim, escorreita a decisão recorrida, pois consentânea com a doutrina e jurisprudência pátria sobre o tema em exame.

A par disso, como relatei, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ele formulado com o intuito suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, julgando PREJUDICADO, como consequência, o agravo interno por ele também aviado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020